Tribunal: TJES
Processo: 5015919-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015919-38.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO SOUZA OGENIO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015919-38.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: PAULO SERGIO SOUZA OGENIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA CRUZ LISBOA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Paulo Sergio Souza Ogenio em face do Estado do Espírito Santo, pela qual almeja a inclusão de seu nome na lista de promoção dos Inspetores Penitenciários da SEJUS.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de reconhecer a nulidade da decisão que excluiu o requerente PAULO SERGIO SOUZA OGENIO do processo de promoção por seleção do ciclo 2020, devendo o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias à promoção na carreira. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Alega a parte recorrente que é dispensável avisar que a Avaliação Individual estava disponível no setor responsável e que carecia de assinatura. O argumento trazido não merece prosperar, na medida em que este não é o atual entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. O Decreto 4215-R/2018, responsável por atualizar a regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual aplicada aos servidores públicos efetivos dos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dá outras providências, de fato, imputa o dever ao servidor de acompanhar as suas avaliações. Vejamos:
“Art. 14. Compete ao avaliado: I - elaborar juntamente com o avaliador o plano de ação para suas atividades, por meio do Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades - FADA; II - tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estabelecido no artigo 2º deste Decreto; III - cumprir o plano de capacitação e desenvolvimento individual elaborado pelo avaliador; IV - cumprir os prazos estabelecidos neste Decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento”
. Entretanto, trata-se aqui de um poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos para fim de promoção por seleção. Desta forma, a exclusão do recorrido, que preenche todos os demais requisitos, de promoção por seleção em decorrência da ausência de assinatura de uma das avaliações de desempenho individual é violar direito líquido e certo do servidor. O próprio Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão. Por consequência, assume a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia. Entendo que carência de assinatura na avaliação não invalida a promoção quando preenchidos os demais requisitos. Afinal, o decreto é considerado uma norma infralegal, enquanto a Lei Complementar Estadual nº 640/12 é a norma primária responsável por determinar os requisitos exigidos para a participação na promoção. Esta LC, por sua vez, não exige a assinatura do servidor como condição
sine qua non
para a validade das avaliações individuais. Em que pese o decreto destinar-se à regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual dos servidores estaduais, não pode impor à promoção por seleção requisitos não previstos na Lei Complementar Estadual n. 640/2012.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, face a isenção que goza o ente estadual. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)